Tribunal: TJDFT
Processo: 0700527-93.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700527-93.2024.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA APELADO: EDUARDO DE SENA SILVA, BANCO C6 S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por FIDC Multisegmentos NPL Ipanema VI Responsabilidade Limitada contra sentença do juízo da 1a Vara Cível de Brazlândia (Id 77164021), que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco C6 S.A. em desfavor de Eduardo de Sena Silva, na qual o apelante figura como assistente litisconsorcial, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. Em razões recursais (Id 77164032), a parte apelante sustenta, inicialmente, que a extinção do processo sem resolução do mérito foi indevida, por configurar error in procedendo, uma vez que não houve intimação pessoal do autor, conforme exigido pelo art. 485, §1o, do CPC. Argumenta que a decisão violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de desconsiderar a jurisprudência consolidada do STJ e STF sobre a necessidade de intimação pessoal para caracterização do abandono. Alega, ainda, que a busca e apreensão visa consolidar a posse e domínio do veículo objeto da garantia fiduciária, sendo medida essencial para satisfação do crédito, razão pela qual a sentença deve ser cassada para permitir o prosseguimento do feito. Sustenta que a extinção prematura afronta os princípios da celeridade e da economia processual. Ao final, requer o provimento do recurso, a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento. Preparo regular (Id 77164031). Sem contrarrazões da parte apelada. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento, porquanto fora interposto de forma intempestiva. Senão vejamos. Segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, todos do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Concretamente, ao exame do caderno processual originário, verifico que a sentença recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 27/07/2025 e publicada para efeitos legais no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 28/07/2025. Assim, a contagem do prazo recursal iniciou-se no dia 29/07/2025, findando em 19/08/2025, conforme consta da certidão de Id 77164036 e também da aba expedientes do Pje de primeiro grau. Com a consideração de que a peça recursal foi protocolizada somente em 21/08/2025 (Id 77164032), intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC:“Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica na hipótese. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Código Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente inadmissível, pois intempestivo. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e restituam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 27 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora